Tribunal: CARF
Processo: 10730.013578/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.013578/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.815 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
PATRÍCIA GENEROSO GRALHADA DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, nem sequer carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo
57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório

Em decorrência de procedimento de revisão levado a efeito pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Niterói – RJ, tendo por objeto a Declaração de Ajuste Anual de
IRPF apresentada pelo contribuinte em epígrafe, referente ao Exercício de 2007 – Ano-Ca-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.013578/2008-09
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.815 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013578/2008-09

lendário 2006, foi emitida, em 20/10/2008, a Notificação de Lançamento de fls. 06/11, para
exigência do crédito tributário abaixo discriminado:
Imposto de Renda da Pessoa Física (sujeito a multa de ofício) .............
R$
1.852,95
Multa de ofício (75%) ...............................................................................
R$
1.389,71
Juros de mora (calculados até 31/10/2008) .............................................
R$
311,48

Imposto de Renda da Pessoa Física (sujeito a multa de mora) .............
R$
7.452,27
Multa de mora (20%) ................................................................................
R$
1.490,45
Juros de mora (calculados até 31/10/2008) .............................................
R$
1.252,72

TOTAL .......................................................................................................
R$
13.749,58
As infrações que motivaram o lançamento suplementar encontram-se des-critas
conforme segue:
• Omissão de Rendimentos do Trabalho
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se
omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 12.807,30, recebidos da fonte pagadora Prefeitura de Resende
– CNPJ 29.178.233/0001-60. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de
Renda Retido na Fonte sobre os rendimentos omitidos, no valor de R$ 132,15.
Enquadramento Legal: arts. 1o a 3o, e §§, e 8o, da Lei no 7.713, de 1988; arts. 1o a
4o da Lei no 8.134, de 1990; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451, de 2002; arts. 43 e 45 do Decreto no
3.000, de 1999 – RIR/99
• Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
in-formações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se a
compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, por parte do titular, no valor de R$
30,00, referente à fonte pagadora Banco Itaú S/A – CNPJ 60.701.190/0001-04.
1) IR-Fonte Declarado ...........................................................................
30,00
2) IR-Fonte Confirmado ........................................................................
0,00
3) IR-Fonte Glosado (1 – 2) ...................................................................
30,00
Enquadramento Legal: art. 12, inciso V, da Lei no 9.250, de 1995; arts. 7o, §§ 1o e
2o, e 87, inciso IV, § 2o, do Decreto no 3.000, de 1999 – RIR/99
• Compensação Indevida de Carnê-Leão e/ou Imposto Complementar
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
in-formações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se a
compensação indevida a título de Carnê-Leão e/ou Imposto Com-plementar (Mensalão), no valor
de R$ 8.570,06:
1) Valor Declarado ................................................................................
8.570,06
2) Valor Efetivamente Comprovado ......................................................
0,00
3) Diferença Indevidamente Compensada (1 – 2) .................................
8.570,06
Enquadramento Legal: art. 12, inciso V, da Lei no 9.250, de 1995; arts. 7o, §§ 1o e
2o, e 87, inciso IV, do Decreto no 3.000, de 1999 – RIR/99; e arts. 21 e 25 da Ins-trução
Normativa SRF no 15, de 2001

Demonstrativo de Apuração do IRPF
Valor (R$)
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.815 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013578/2008-09

1)
Rendimentos Tributáveis Declarados
69.782,22
2)
Omissão de Rendimentos Apurada
12.807,30
3)
Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1 + 2)
82.589,52
4)
Desconto Simplificado (20% da Linha 3, limitado a R$ 11.167,20)
11.167,20
5)
Base de Cálculo Apurada (3 – 4)
71.422,32
6)
Imposto de Renda Apurado (cf. Tabela Progressiva Anual)
13.647,40
7)
Total de Imposto Pago Declarado
12.810,09
8)
Glosa de Imposto Pago
8.600,06
9)
IRRF sobre Rendimentos Omitidos
132,15
10)
Saldo de Imposto a Pagar Apurado (6 – 7 + 8 – 9)
9.305,22
11)
Imposto a Restituir Declarado
1.266,17
12)
Imposto já Restituído
0,00
13)
Imposto Suplementar
9.305,22
Cientificado da exigência em 28/10/2008, conforme AR anexado por cópia à fl.
39, a Interessada apresentou, em 15/04/2008, a impugnação de fls. 02/04. Com relação à suposta
Omissão de Rendimentos do Trabalho, no montante de R$ 12.807,30, alegou: QUE “o valor
declarado se deu no somatório dos valores líquidos dos Contra-Cheques (R$ 5.171,00) e não no
valor do Comprovante de Rendimentos que é de R$ 12.553,17”. Já com relação à glosa do IR-
Fonte, no valor de R$ 30,00, alegou: QUE “ocorreram erros: primeiro foi citado o valor do
contra-cheque já descontado; o segundo que este valor são duas referências e não o valor
descontado que é de R$ 105,60; o terceiro erro se deu na mistura dos CNPJ, o do Banco Itaú S/A
60.701.190/0001-04 com o da Prefeitura Municipal de Resende 29.178.233/0001-60 que foi
citado na notificação anterior como erro da Fonte Pagadora”. Com relação à glosa decor-rente da
Compensação Indevida de Carnê-Leão e/ou Imposto Complementar, no valor de R$ 8.570,06,
alegou: QUE “este valor se deu em duplicata, pois R$ 4.285,03 refere-se ao Carnê-Leão que se
originou pelo somatório do Imposto de Renda Pessoa Física descontado já no Con-tra-Cheque e
foi repetido aqui novamente mês a mês, da mesma forma com os rendimentos, gerando uma
elevação dos rendimentos tributáveis; e os outros R$ 4.285,03 entrou nessa dupli-cata citado no
Imposto Complementar (Imposto de Renda operação em bolsa), onde eu não fa-ço este tipo de
operação”.
É o RELATÓRIO.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CANCELAMENTO PARCIAL. ERRO NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. VALORES INFORMA-DOS NO CNPJ DE
OUTRA PESSOA JURÍDICA.
Restando comprovado que uma parte dos rendimentos supostamente omi-tidos foi
informada, por engano, no CNPJ de outra pessoa jurídica, afasta-se a tributação sobre
esta parcela.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
CANCELAMENTO PARCIAL DA GLOSA. ERRO NO PRE-ENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO. VALORES INFORMADOS NO CNPJ DE OUTRA PESSOA JU-
RÍDICA.
Restando comprovado que uma parte do IR-Fonte informado na declaração foi
vinculado, por engano, ao CNPJ de outra pessoa jurídica, afasta-se a glosa sobre esta
parcela.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CARNÊ-LEÃO E/OU MENSALÃO.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.815 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013578/2008-09

Não tendo sido localizados, nos sistemas da Receita Federal, os pagamen-tos
informados na declaração, a título de carnê-leão e/ou mensalão, man-tém-se a glosa
sobre os valores compensados indevidamente.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.
Voto
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
A decisão de piso afastou parcialmente a autuação, como relatado. Quanto a
parte da notificação de lançamento subsistente, a contribuinte faz alegações completamente
genéricas, não apresentando qualquer fundamento novo, nem sequer carreia aos autos qualquer
prova documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a autuação,
motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF:

(...)
Item 1 – Omissão de Rendimentos
A Interessada contesta a acusação, alegando ter recebido da Prefeitura de Resende
apenas o montante de R$ 5.171,00, apurado a partir de seus contra-cheques. Afirma,
ainda, que o referido valor foi devidamente informado na declaração de rendimentos, só
que com erro na identificação da fonte pagadora: em vez de indicar o CNPJ
29.178.233/0001-60, da Prefeitura Municipal de Resende, lançou, por equívoco, o
CNPJ 60.701.190/0001-04, do Banco Itaú S/A.
O exame da declaração confirma que houve, de fato, um erro na informação do CNPJ
da fonte pagadora. O que não restou comprovado, todavia, foi o valor dos rendimentos
que o contribuinte alega ter recebido da Prefeitura de Resende (R$ 5.171,00).
Muito embora não se possa descartar a existência de erro na informação prestada pela
referida fonte pagadora em sua Dirf, o fato é que a Interessada não juntou aos autos os
seus contra-cheques, nem qualquer outro documento que pudesse comprovar o valor por
ela alegado.
Por este motivo, mantenho a tributação sobre a diferença não declarada, no valor de R$
7.636,30 (= R$ 12.807,30 – R$ 5.171,00), reconhecendo, todavia, o direito do
contribuinte à compensação do IR-Fonte correspondente aos rendimentos omitidos, no
montante de R$ 102,15 (= R$ 132,15 –R$ 30,00).
Item 2 – Compensação Indevida de IR-Fonte
Conforme explicado anteriormente, a Interessada equivocou-se na identificação da fonte
pagadora, tendo informando o CNPJ do Banco Itaú S/A em vez do CNPJ da Prefeitura
de Resende.
Evidenciado o erro material no preenchimento da declaração, cumpre restabelecer o seu
direito à compensação do IR-Fonte de R$ 30,00, correspondente aos rendimentos
declarados.
Item 3 – Compensação Indevida de Carnê-Leão e/ou Mensalão
A Interessada informou haver recolhido, a título de Carnê-Leão e/ou Imposto
Complementar (Mensalão), o montante de R$ 8.570,06.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.815 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013578/2008-09

As pesquisas efetuadas junto aos sistemas informatizados da Receita Federal, todavia,
não apontam a existência de nenhum recolhimento efetuado pela Interessada, referente
às rubricas em questão (fl. 42).
Diante do exposto, mantenho a glosa com relação a este item.
(...)

Por todo exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital